Tribunal: CARF
Processo: 10437.720859/2016-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10437.720859/2016-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.622 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
JOSE SANCHEZ OLLER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações
tributárias se houve dissolução irregular da sociedade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2007, 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DECORRENTE. OMISSÃO DE RECEITAS.
Comprovada a omissão de receitas em lançamento de ofício respeitante ao
IRPJ, cobra-se, por decorrência, em virtude da irrefutável relação de causa e
efeito, o IPI correspondente, com os consectários legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo o crédito tributário exigido e a responsabilidade solidária de
Túlio Monte Azul Pereira De Mello e Jose Sanchez Oller.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocada), Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10437.720859/2016-38
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.622 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.720859/2016-38

Relatório
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, inicialmente
sob o número 19311.720015/2012-54, mediante a lavratura de auto de infração, para lançamento
de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), no ano-calendário 2007 e 2008, decorrentes de
venda sem emissão de nota fiscal e descumprimento das condições da suspensão pelo recebedor
do produto. Por bem retratar os fatos copio o Relatório do Acórdão n° 14-37.949 proferido pela
8a Turma da DRJ/POR, que julgou a impugnação apresentada em face do auto de infração
lavrado.
Contra a empresa em epígrafe foi lavrado auto de infração pelo fato de o
estabelecimento industrial ter dado saída de produtos tributados pelo IPI sem emissão
de nota fiscal, em decorrência de omissão de receitas, e por ter dado saída de produtos
sem o destaque de IPI na nota fiscal, por suspensão indevida.
O crédito tributário lançado totalizou R$ 69.137.036,18, inclusos juros de mora e multa
de ofício.
O Relatório Fiscal descreve que a ação fiscal decorreu de auditoria realizada na empresa
SOL Embalagens Plásticas Ltda., com atividade encerrada, conforme distrato registrado
na Jucesp em 18/12/2008, cujos sócios administradores foram considerados
responsáveis legais, nos termos do Código Tributário Nacional (CTN), arts. 121, II, e
135, III, de acordo com o Termo de Solidariedade.
A auditoria fiscal constatou que, em 2007, parte das vendas foi realizada sem destaque
do IPI e que nos anos de 2007 e 2008 a empresa apresentou movimentação financeira
superior à declarada (omissão de receitas).
Em decorrência, foi lavrado auto de infração para a constituição do crédito tributário
sobre:
a) IPI não destacado e/ou suspenso em notas fiscais de vendas realizadas no ano de
2007;
b) IPI calculado sobre movimentação financeira não declarada em 2007 e,
c) IPI calculado sobre movimentação financeira não declarada em 2008.
Cientificados da autuação, José Sanchez Oller e Túlio Monte Azul Pereira de Mello
ingressaram com suas impugnações, subscritas respectivamente pelos procuradores
Carlos Eduardo Pretti Ramalho e Gustavo Arruda Camargo da Cunha, alegando, em
síntese, o que segue:
• Preliminar de Cerceamento do Direito de Defesa, em vista da superficialidade do
Relatório Fiscal, alegando ser o relatório extremamente sucinto, genérico e por vezes
contraditório em sua fundamentação fática para justificar a adoção do regime de
apuração de lucro por meio de medida extrema do arbitramento. Não houve subsunção
dos fatos aos termos do Decreto no 3.000, de 1999, o que prejudica o direito de defesa,
além de ter sido realizada auditoria por amostragem, o que gera grave insegurança
quanto a base de cálculo apurada. O fiscal não destacou os motivos que o levaram ao
arbitramento do lucro, cerceando gravemente o direito de defesa.
• A autoridade fiscal escorou-se apenas na movimentação financeira sem comprovação
de origem como motivo apto a levar a efeito a apuração do lucro real, ainda que
valendo-se da presunção de omissão de receitas decorrente da movimentação financeira.
Tal disparidade fica evidente quando a autoridade fiscal afirma que a movimentação
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.622 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.720859/2016-38

financeira relativa ao Banco Safra não foi contabilizado, quando em verdade houve a
devida escrituração de tal conta, como se vê no balancete analítico juntado aos autos;
• A fiscalização implicou a responsabilidade aos sócios mencionando que esse estaria
obrigado a prestar informações e esclarecimentos, contudo, no decorrer da fiscalização
foram fornecidos por competente procurador livros fiscais, contábeis, documentos
fiscais e relatórios de apuração fiscal. No termo de início de procedimento fiscal consta
como fundamento legal do RIR, de 1999, arts. 927 e 928, porém, o fato se deu apenas
em razão da extinção da pessoa jurídica, sem que houvesse qualquer demonstração de
irregularidade no encerramento da empresa. Tal fato, por si só, já evidencia a fragilidade
da imputação para o nexo de solidariedade passiva;
• É duvidoso o enquadramento da responsabilidade do sócio atribuído pela fiscalização,
ou seja, art. 135, III, do CTN. A dissolução da empresa foi feita de forma regular e a
autoridade fiscal em momento algum aponta quais foram os atos praticados pelo
impugnante com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Ademais, utiliza-se do art. 121, parágrafo único, II, para atribuir responsabilidade do
impugnante apenas em razão da dissolução da empresa Sol Embalagens, sem
demonstrar qual a conduta praticada que foi considerada ilícita. De tal sorte, não há
clareza na definição da responsabilidade do impugnante, se solidária ou pessoal. Assim,
deve ser afastada a responsabilidade solidária do impugnante, por não haver qualquer
descrição no auto de infração, no relatório fiscal e no termo de solidariedade que seja
apta a sustentar a atribuição de qualquer tipo de responsabilidade pelos créditos
lançados;
• O presente lançamento padece de vício insanável em sua constituição, uma vez que
não foram cumpridas as condições que autorizam o autuante a efetuar a Requisição de
Informações sobre a Movimentação Financeira (RMF). A autoridade fiscal não
apresenta os motivos para a fazer a RMF;
• O Supremo Tribunal Federal (STF) julgou inconstitucional a requisição por parte da
autoridade fiscal de informações bancárias;
• Nulidade decorrente do descumprimento do art. 142 do CTN, tendo em vista que o
trabalho fiscal não verificou a ocorrência do fato gerador, pois apoderou-se
irregularmente de informações sobre a movimentação financeira e desconsiderou as
informações constantes dos documentos contábeis e fiscais devidamente apresentados.
Outro fato é que deixou de determinar a matéria tributável, pois a fiscalização deveria
tributar a renda e não a totalidade dos depósitos, que com aquela não se confundem
Diante dessas constatações, fica evidente que o valor exigido nos autos de infração não
foram obtidos de acordo coma boa técnica de auditoria;
• O fundamento para o arbitramento do lucro de que a empresa foi intimada e não
apresentou os livros e documentos de sua escrituração é incorreto, uma vez que houve a
entrega do que foi solicitado;
• Fragilidade do lançamento ante a incerteza da composição da base de cálculo, uma vez
que se verifica ter sido verificado por amostragem o cumprimento das obrigações. A
amostragem de forma alguma é suficiente para a determinação da base de cálculo de
suposto IPI devido, uma vez que não representa a efetividade das operações realizadas.
Nas notas fiscais em que há suspensão do IPI, consta expressamente o fundamento legal
da suspensão, bem como os adquirentes. A autoridade fiscal sequer circularizou os
adquirentes para que estes informassem se efetivamente se enquadravam aos requisitos
para a suspensão. O fundamento para a suspensão é o artigo 29 da Lei no 10.637/02. É
obrigação do adquirente atender às condições estabelecidas pela RFB, bem como
declarar ao vendedor de forma expressa que atende os requisitos estabelecidos;
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.622 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.720859/2016-38

• Nas notas fiscais em que há suspensão do IPI, consta expressamente o fundamento
legal da suspensão (artigo 29 da Lei no 10.637/02), bem como quem foram os
adquirentes. Poderia a fiscalização ter circularizado aos adquirentes para que estes
informassem se efetivamente se enquadravam nos requisitos para a suspensão. Se os
adquirentes, eventualmente, não preenchiam os requisitos legais para a utilização da
suspensão, caberia à Autoridade Fiscal demonstrar tal fato, uma vez que tem a sua
disposição meios suficientes para tal – fato que leva ao cancelamento do lançamento;
• Não pode um mero indício (movimentação financeira) ser base de cálculo das
contribuições em comento. A movimentação financeira por vezes pode revelar a
circulação de uma mesma riqueza, como se tem no caso e que foi desconsiderado pela
fiscalização. De forma alguma a suposta apuração de receita pode se prestar ao
lançamento do IPI, uma vez que se tratam de hipóteses de incidências diversas e que
nada têm relação. Deixa a autoridade fiscal de proceder, quando do enquadramento
legal, qualquer menção ao artigo 448, §2o do RIPI/02, que considera como vendas
omitidas as receitas cuja origem não tenha sido comprovada, em detrimento à plena
defesa do contribuinte;
• O fisco verificou a existência de movimentação financeira em nome da pessoa jurídica
que, em seu montante global nos anos de 2007 e 2008, excedeu a receita bruta
declarada. Esse foi o indício que motivou a ação do fisco, cabendo-lhe, nesse momento,
verificar frente à pessoa jurídica se as contas bancárias têm ou não comprovação de
origem. Diante disso, a fiscalização deveria, e não considerou, as notas fiscais de saída
da pessoa jurídica. Assim, o crédito tributário deve ser anulado. A autuação é
insubsistente, uma vez que não houve por parte da fiscalização a comprovação de que a
impugnante auferiu “riqueza nova”, não se tratando, apenas, de meros ingressos
financeiros em suas contas correntes.
Por fim, protestou-se por provar o alegado por todos os meios em direito admitidos,
inclusive posterior juntada de documentos, solicitando a realização de perícia e
diligência fiscal, em razão da incorreta apuração da base de cálculo dos impostos, seja
por não terem sido desconsideradas as movimentações financeiras que não
correspondem a depósitos bancários, mas sim como simples transferências entre contas
correntes ou aplicações financeiras, ou devido a não consideração dos documentos
fiscais apresentados pela pessoa jurídica e notas fiscais.
A DRJ/RPO não deu provimento às impugnações, sendo que o Acórdão recorrido
contém as seguintes ementas:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não configura cerceamento do direito de defesa quando o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação encontraram
plenamente assegurados.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA -
RMF. NULIDADE.
Verificado que o procedimento adotado pela fiscalização encontra fundamento no
Decreto no 3.724, de 2001, que autoriza a expedição de RMF, não há que se falar em
nulidade do feito.
PERÍCIA. REQUISITOS.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.622 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.720859/2016-38

Considera-se não formulado o pedido de perícia ou diligência que deixe de atender os
requisitos legais.
DILIGÊNCIA.
Incabível a diligência quando é ônus da contribuinte a apresentação de provas capazes
de infirmar as conclusões fiscais
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias se
houve dissolução irregular da sociedade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 2007, 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DECORRENTE. OMISSÃO DE RECEITAS.
Comprovada a omissão de receitas em lançamento de ofício respeitante ao IRPJ, cobra-
se, por decorrência, em virtude da irrefutável relação de causa e efeito, o IPI
correspondente, com os consectários legais.
O contribuinte foi cientificado por via postal em 31/10/2012 (fl 171) e apresentou
recurso voluntário (fls. 177/207) em 30/11/2012, conforme envelope de postagem de fl 209,
alegando em síntese:
 Cerceamento ao amplo direito de defesa
 Contesta a atribuição de responsabilidade ao sócio
 Não cumprimento das condições necessárias para a requisição de
informações sobre a movimentação financeira.
 Nulidade decorrente do descumprimento do artigo 142 do código tributário
nacional.
 Contesta o IPI não destacado e/ou suspenso em notas fiscais de vendas
realizadas no ano de 2007.
 Contesta o IPI sobre vendas sem emissão de Notas Fiscais
O responsável solidário o Sr. Túlio Monte Azul Pereira de Mello, foi cientificado
por Edital, fl 174, no entanto, não apresentou recurso voluntário.
Inicialmente o processo foi encaminhado para julgamento pela 3a Seção, que
decidiu remeter os autos para unidade preparadora, para que fosse formalizado novo processo
administrativo, para o qual teria que ser transferido o crédito tributário decorrente da infração
reflexa do IRPJ, Resolução 3201-000.697 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária.
Após o atendimento pela unidade preparadora do estabelecido pela citada
Resolução, o processo administrativo criado foi a este colegiado, desta vez para o julgamento do
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.622 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.720859/2016-38

crédito tributário lançado de IPI referente à apuração reflexa, pela primeira seção, mais
especificamente por esta C. Turma.
Em novo julgamento, ficou decidido por esta Turma que este deveria ser
convertido em diligência para que fossem anexados aos autos cópia do relatório circunstanciado
que embasou a emissão das RMF, Resolução 1402-001.644.
Após a realização da diligência, com anexação do relatório circunstanciado às fls
246/248, ambos os responsáveis foram cientificados sem, no entanto, apresentarem qualquer
alegação.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Da tempestividade
O recurso voluntário, apresentado pelo responsável solidário JOSE SANCHEZ
OLLER, é tempestivo e, por preencher todos os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.
Do Responsável Solidário TÚLIO MONTE AZUL PEREIRA DE MELLO
Foi considerado, também, responsável solidário o Sr. TÚLIO MONTE AZUL
PEREIRA DE MELLO, que embora tenha impugnado, não apresentou recurso voluntário,
estando o precluso o seu direito de fazê-lo em outro momento processual nos termos do art 33 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, Decreto do Processo Administrativo Fiscal (PAF):
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Sendo assim, torna-se definitiva sua sujeição passiva solidária no crédito
tributário lançado neste processo.
Do IPI sobre vendas sem emissão de Notas Fiscais
Com relação à contestação sobre o IPI de vendas sem emissão de Notas Fiscais,
restou definido que a competência de seu julgamento seria da 3a Seção nos autos do processo
original no 19311.720015/2012-54, conforme relatado.
Sendo assim deixo de apreciar esta matéria.
Do mérito
Sobre as alegações sobre cerceamento de direito de defesa, responsabilidade
solidária, cumprimento requisitos necessários para a requisição de informações sobre a
movimentação financeira, descumprimento do CTN, foram todas já amplamente discutidas no
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.622 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.720859/2016-38

autos do processo no 19311.720014/2012-18, processo de IRPJ que deu origem ao lançamento de
IPI ora em julgamento, julgado nesta mesma seção, em que foi decidido não dar provimento ao
recurso apresentado.
Destaca-se que as mesmas razões de decidir utilizadas no Acórdão DRJ/RPO no
14-37.821, que julgou em primeira instância o processo acima citado, foram repetidas no
Acórdão recorrido:
Quanto às outras alegações, cumpre, antes de qualquer outro comentário, reproduzir, o
inteiro teor do VOTO referente ao Acórdão DRJ/RPO no 14-37.821, proferido em 31 de
maio de 2012, pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Ribeirão Preto, SP, referente ao IRPJ e outros tributos decorrentes, no
qual foi arrostada a argumentação articulada pela contribuinte a respeito da infração em
tela, o qual adoto integralmente, inclusive quanto aos questionamentos referentes à
caracterização da omissão de receita, seu fato gerador, a quebra de sigilo bancário,
Requisição de Informações sobre a Movimentação Financeira - RMF, entre outros.
Destaca-se que, da mesma maneira que nos autos do lançamento do IRPJ, também
foram anexados ao presente o relatório circunstanciado que motivou a emissão do RMF e
requisitado em diligência.
Desta maneira, não assiste razão ao contribuinte sobre estes pontos.
Da apuração reflexa do IPI
Traz, a recorrente, os mesmos argumentos apresentados na impugnação, desta
forma copio o que foi decidido pelo Acórdão recorrido, por possuir o mesmo entendimento, nos
termos do art 57, §3° do RICARF:
Omissão de Receitas. Base de cálculo IPI.
A omissão de receitas, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, rendeu ensejo ao lançamento na órbita do IPI, decorrente do lançamento
de ofício concernente ao IRPJ e reflexos.
Com relação ao tema faz-se crucial transcrever o dispositivo do artigo 448 RIPI/2002
principalmente no que pertine ao § 2o, já que trata de apuração de omissão de receitas
com origem inexistente ou não comprovada, com a aplicação da alíquota mais elevada:
Elementos Subsidiários
Art. 448. Constituem elementos subsidiários, para o cálculo da produção, e
correspondente pagamento do imposto, dos estabelecimentos industriais, o valor e
quantidade das matérias-primas, produtos intermediários e embalagens adquiridos e
empregados na industrialização e acondicionamento dos produtos, o valor das despesas
gerais efetivamente feitas, o da mão-de-obra empregada e dos demais componentes do
custo de produção, assim como as variações dos estoques de matérias-primas, produtos
intermediários e embalagens.
§ 1o. Apurada qualquer falta no confronto da produção resultante do cálculo dos
elementos constantes deste artigo com a registrada pelo estabelecimento, exigir-se-á o
imposto correspondente, o qual, no caso de fabricante de produtos sujeitos a alíquotas e
preços diversos, será calculado com base nas alíquotas e preços mais elevados, quando
não for possível fazer a separação pelos elementos da escrita do estabelecimento.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.622 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.720859/2016-38

§ 2o. Apuradas, também receitas cuja origem não seja comprovada, considerar-se-ão
provenientes de vendas não registradas e sobre elas será exigido o imposto, mediante
adoção do critério estabelecido no parágrafo anterior. (grifos meus)
Pela simples leitura do dispositivo legal acima transcrito, depreende-se que a base de
cálculo do IPI, nos casos de receitas cuja origem não seja comprovada, é o valor da
receita omitida, mesmo porque o imposto também foi omitido. Trata-se de uma
presunção legal de omissão de receitas com repercussão no campo de incidência do IPI,
por ser a empresa contribuinte deste tributo; o sobredito dispositivo legal autoriza a
cobrança do IPI se for o caso de verificação de receitas não comprovadas na órbita do
IRPJ. Assim, dado um fato jurídico-tributário (hipótese de omissão de receita),
presume-se que tenham ocorrido saídas, do recinto industrial, de produtos sem registro
contábil-fiscal.
As presunções legais relativas provocam a chamada “inversão do ônus da prova”,
cabendo ao contribuinte provar que o Fisco está equivocado, apresentando para tanto
provas materiais que contradigam o lançamento. A falta de adequada comprovação
impede o acolhimento do pleito, este é o entendimento expresso pelo Código de
Processo Civil, art. 333, II.
Observe-se que a contribuinte não anexa ao processo qualquer documento que
comprove a origem dos depósitos bancários e os fatos alegados em sua impugnação.
Não constam no processo os lançamentos efetuados no livro Diário, livro Razão, livro
de Entradas e Saídas, extratos bancários, etc. O sujeito passivo não tem a obrigação de
produzir as provas, tão só incumbe-lhe o ônus. Contudo, à medida que ele se omite na
produção de provas contrárias às que ampararam a exigência fiscal, compromete suas
possibilidades de defesa.
Portanto, a contribuinte não pode se esquivar da autuação apenas com a alegação de que
as receitas estavam contabilizadas e que a movimentação financeira não reflete apenas o
auferimento de renda. Os documentos e as provas, no caso, são para afastar a autuação.
Se a empresa não apresentá-los, deve assumir o ônus da presunção e a autuação.
Sendo assim, voto por não dar provimento ao recurso voluntário, manter o crédito
tributário exigido, bem como a responsabilidade solidária de Túlio Monte Azul Pereira De Mello
e Jose Sanchez Oller.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 264
DF CARF MF
Original